Tribunal: TJMT
Processo: 1016339-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016339-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), TOCANTINS - SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 32.993.867/0001-81 (AGRAVADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DA CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD JÁ EFETUADA PELO JUÍZO – NOVAS PESQUISAS PELOS SISTEMAS– POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS A QUALQUER TEMPO –
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD.

É possível a realização de nova consulta ao sistema de informação Infojud, quando infrutíferas as buscas anteriores,

considerando a possibilidade de alteração econômica do executado ou do decurso de tempo desde a efetivação da última busca.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1016339-68.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: TOCANTINS - SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA LTDA

PROCURADOR: KARLOS LOCK

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO

DO BRASIL S.A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução no
0050826-36.2014.8.11.0041
ajuizada contra
TOCANTINS - SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA LTDA
indeferiu o pedido de utilização do sistema INFOJUD a fim de localizar bens em nome da Agravada, diante de consulta anterior negativa, suspendendo a execução nos moldes do art. 921, III do CPC, diante da ausência de bens passíveis de penhora,
condicionando
o retorno do caderno processual à secretaria, somente, no caso do exeqüente indicar bens desembaraçados de comprovada propriedade da executada.

Afirma que a discordância da parte agravante face a decisão cinge-se quanto a possibilidade do deferimento do pedido de utilização do sistema Infojud para busca de bens penhoráveis em nome da parte agravada, sem a necessidade de demonstrar o esgotamento de diligências.

Assevera que tem sua pretensão amparada por título revestido dos pressupostos de exigibilidade
,
certeza e liquidez, fazendo jus à tutela jurisdicional executiva para alcançar o patrimônio do devedor e forçá-lo ao cumprimento da obrigação.

Registra, ainda, que a última consulta de bens via INFOJUD foi realizada em tempo suficiente para que o Agravado tenha adquirido novos bens, assim como houve a entrega de novas declarações do imposto de renda à Receita Federal, além de é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor.

Aduz que “as previsões constantes no Código de Processo Civil passaram a conferir maior efetividade ao processo executivo ampliando não só a atividade do credor na busca do devedor e de seus bens, como também possibilitando ao Judiciário determinar medidas que assegurem o cumprimento das prestações pecuniárias, imprimindo maior participação das partes e do próprio juiz, com esteio no princípio da cooperação (art. 6o, CPC).”

Registra, ainda, que a tese pacificada do STJ é no sentido de que não mais se exige a comprovação do esgotamento de diligências para utilização do referido sistema com o fim de localizar bens penhoráveis da parte devedora, conforme o precedente fixado pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.

Alega que
cabe ao Judiciário valer-se de todos os instrumentos legais colocados à sua disposição visando realizar diligências a fim de alcançar a atividade executiva, até mesmo quando não esgotada todas as buscas para localização de bens passíveis de penhora pelo credor.

Aduz o desacerto da decisão recorrida, já que acarreta incontáveis prejuízos a parte Agravante, porquanto impede a celeridade necessária ao feito executório, sendo certo que a demora aproveita aos devedores, impedindo o Exequente de satisfazer o seu crédito.

Defende que seu
pleito além de estar em sintonia com o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não possui os óbices previstos nos incisos III e IV, do artigo 932, do Código de Processo Civil.

Desse modo, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a realização de pesquisa patrimonial em nome da parte agravada por meio do sistema INFOJUD e, no mérito, o seu provimento.

A Tutela recursal restou deferida. (id no 139649655)

O agravado deixou de apresentar contrarrazões,

conforme id no 143143176.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o
BANCO

DO BRASIL S.A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução no
0050826-36.2014.8.11.0041
ajuizada contra
TOCANTINS - SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA LTDA
indeferiu o pedido de utilização do sistema INFOJUD a fim de localizar bens em nome da Agravada, diante de consulta anterior negativa, suspendendo a execução nos moldes do art. 921, III do CPC, diante da ausência de bens passíveis de penhora,
condicionando
o retorno do caderno processual à secretaria, somente, no caso do exeqüente indicar bens desembaraçados de comprovada propriedade da executada.

Afirma que a discordância da parte agravante face a decisão cinge-se quanto a possibilidade do deferimento do pedido de utilização do sistema Infojud para busca de bens penhoráveis em nome da parte agravada, sem a necessidade de demonstrar o esgotamento de diligências; que tem sua pretensão amparada por título revestido dos pressupostos de exigibilidade
,
certeza e liquidez, fazendo
jus
à tutela jurisdicional executiva para alcançar o patrimônio do devedor e forçá-lo ao cumprimento da obrigação; que a tese pacificada do STJ é no sentido de que não mais se exige a comprovação do esgotamento de diligências para utilização do referido sistema com o fim de localizar bens penhoráveis da parte devedora, conforme o precedente fixado pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos, de modo que requer ao final o provimento do recurso, a fim de que

seja determinada a realização de pesquisa patrimonial em nome da parte agravada por meio do sistema INFOJUD.

Entendo que o recurso merece provimento.

Verifica-se que o agravante ingressou com
Execução por quantia certa contra devedor solvente no
0050826-36.2014.811.0041 em face da agravada, tendo em vista a inadimplência em relação a um contrato de Contrato de Abertura de Crédito Fixo No 349.805.604, no valor de R$ 512.000,00 a ser pagas em 13 parcelas de R$ 39.284,61, mais encargos básicos e adicionais, vencendo a primeira em 12/01/2014 e a última em 12/01/2015.

Alega que os executados tornaram inadimplentes, ensejando o vencimento antecipado do débito, sendo que o valor atualizado da dívida até outubro de 2014 perfaz o montante de R$ 197.047,52.

Verifica-se, ainda, que foi realizada consulta pelos sistemas RENAJUD,
SISBAJUD, INFOJUD não obtendo êxito. Porém, todas realizadas até o ano de 2019, de modo que nada impede uma nova consulta, já que pode ter havido mudança na situação dos agravados ao longo desses 03 (três) anos.

Quanto ao INFOJUD, sua funcionalidade consiste em buscar a declaração de IRPF para, dele se averiguar a existência de patrimônio passível de penhora.

É o que diz o artigo 854 do CPC/15:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Assim, nota-se que o dispositivo legal não impede que o credor formalize novo pedido de penhora
"on line"
, quando frustrada a tentativa de localização de bens ou numerário através de sistemas eletrônicos – BACENJUD, atual SISBAJUD e RENAJUD –, bem como das declarações junto ao INFOJUD.

Com efeito, não obstante o juízo singular tenha deferido o pedido em momento anterior, em não há óbice à realização de

novas pesquisas
através do sistema INFOJUD, conforme pleiteado pelo agravante, mesmo que já realizada, haja vista que os executados poderão alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - É cediço que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

II –
É possível a realização de nova consulta ao sistema de informação RENAJUD, quando infrutíferas as buscas anteriores, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração econômica do executado ou do decurso de tempo desde a efetivação da última busca.

(
N.U 1006499-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019) destaquei

Ademais, oportuno ressaltar que
conforme orientação jurisprudencial para a utilização do sistema Infojud, não há a necessidade de se exigir do Exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor ou localização de seu endereço.

Vejamos ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INFOJUD – UTILIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO EXECUTADO – CITAÇÃO – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE.

Não há a necessidade de se exigir do exequente o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para que se utilize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário (Infojud, Bacenjud, Renajud), nem mesmo para constrição/localização de bens do devedor, quanto mais para localização do endereço do executado).
(TRF da 4a Região – Agravo de Instrumento n. 5030063172013404000 5030063 – 17.2013.404.0000, Terceira turma, 11/06/2014, Relator Fernando Quadroa da Silva).

“PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO D EINSTRUMENTO – INFOJUD. BERCENJUD – UTILIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE ENDEREÇO DO EXECUTADO – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE. Não há necessidade de se exigir do exequente o esgotamento de todas as diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD), nem mesmo para constrição/localização de bens do devedor(...)”.
Nesse contexto, está justificada a utilização do BACENJUD e do INFOJUD para obtenção de informação sobre o endereço da parte executada, devendo ser militada a pesquisa ao objeto específico
.(TRF 4a Região Agravo de Instrumento n. 5044452362015404000-36.2015.4040000, Terceira Turma, Relator Ricardo Teixeira do Valle pereira, 09/03/2015).

E ainda este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO - ARRESTO ON-LINE VIA
BACENJUD
- CABIMENTO - DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE DEVEDOR PARA
CITAÇÃO -
ART. 830 DO CPC - RECURSO PROVIDO.
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
(AgInt no REsp no. 1.619.080/RJ). (RAI No 1008365-19.2018.8.11.0000 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA ONLINE –
SISTEMABACENJUD
– POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – RECURSO PROVIDO.
Com o advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos
sistemas INFOJUD
,
BACENJUD
e
RENAJUD
, para verificação da existência de bens em nome do devedor.A penhora on-line de ativos financeiros não caracteriza ofensa qualquer ao princípio da menor onerosidade, consubstanciado no artigo 620 do Código de Processo Civil, eis que a execução se processa no interesse do credor.
’(AgRg no Ag 1.294.366/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1a Turma, j. 28/9/2010, DJe 22/11/2010).(RAI No 1004637-67.2018.8.11.000 – Desa.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO CAUTELAR DE LEVANTAMENTO E/OU CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO E BENS DA DEVEDORA – PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD E OFICIO À RECEITA FEDERAL – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não é razoável exigir do credor o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para autorizar a expedição de ofício à receita federal e a utilização do convênio firmado pelo Poder Judiciário denominado INFOJUD, visando buscar informações concernentes ao endereço e bens do devedor.Havendo sistemas que permitem ao juiz o acesso à existência de patrimônio penhorável, criados especialmente para simplificar e agilizar a obtenção de informações acerca dos bens do devedor, não há razão para negar o pedido de utilização com vistas à efetividade da decisão judicial
.(N.U 1007589-53.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Sabe-se que o sigilo dos dados é protegido constitucionalmente (artigo 5o, XII), sendo certo que o acesso a estas informações deve ser, na medida do possível, resguardado.

Por outro lado, há de se considerar que o processo civil é um instrumento estatal de solução de controvérsias, que modernamente adquiriu uma dimensão pública. E, nesse sentido, o processo atual deixou de abranger tão somente os interesses privados das partes, havendo, também, o interesse público de que os litígios sejam solucionados da maneira mais justa possível.

Com tais considerações,
dou provimento
ao presente recurso para reformar a decisão recorrida e autorizar o exequente a realizar novas pesquisas pelos sistema

INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022